Tribunal: TJPA
Processo: 0001390-48.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001390-48.2013.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DO ART. 16, CAPUT
,
DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inaplicabilidade da redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, assim como também pela apreensão de expressiva quantidade de droga configurando indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa, não merecendo qualquer reparo;

2.

Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, além do pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, caput
, da Lei nº 10.826/2003
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria na primeira fase e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que uma equipe de policiais civis da Delegacia de roubo a banco vinculada à Divisão de Crime Organizado, a frente das operações denominadas "CAIXA FORTE e "BLINDADO" com o objetivo de efetuar prisão de membros de uma quadrilha que tinham como prática de crime transacionar drogas e realização de assalto a banco e que estavam sob o monitoramento de serviço de inteligência da polícia, detectaram que os acusados prestes a realizar um assalto na residência de um empresário no Distrito de Icoaraci, uma vez que pretendiam angariar recursos a fim de realizar um assalto a banco no interior do Estado. A equipe policial, em veículos descaracterizados, posicionou-se em frente a residência do acusado FRANCISCO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, vulgo "MAGRELO" e/ou "CARA DE PEIXE", situado no Residencial Sol Dourado, na Avenida Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, o qual, segundo as investigações era o elo entre os demais membros da quadrilha e SANDRO MORETI, preso no PEM I, que comandava do interior da cadeia toda ação do grupo criminoso. Segundo investigações, o assalto à residência do empresário iria ocorrer na madrugada do dia 22/01/13 e ALEXANDRE estava mantendo contato com vários parceiros, entre os quais os acusados JOÃO SANTOS DA SILVA, vulgo "JOÃO FILHO DA TIA" e WAGNER SILVA DA NEVES, vulgo "DICK", e com uso de arma de fogo (as quais chamavam de caneta) iriam se deslocar até o Distrito de Icoaraci. E assim, por volta de 02h30min, chegou na residência de ALEXANDRE, um veículo tipo GM Celta, de cor preta, placa MVZ 3679, o qual era ocupado por JOÃO e LUAN, vulgo "PAULISTA" e, após o ingresso de ALEXANDRE no veículo, este foi conduzido até o Bairro Tenoné, onde pegaram o denunciado WAGNER e o adolescente JOSAFA CARVALHO DE SOUZA e, em seguida, rumaram para o Distrito de Icoaraci. As investigações indicavam que primeiramente os acusados iriam encontrar uma mulher que passaria informações sobre a residência do empresário a ser assaltado em Icoaraci, porém foram abordados pelos policiais antes do encontro. Os denunciados não resistiram à prisão, uma vez que eram foragidos da justiça. Apesar de não ter sido encontrado nenhum armamento no momento da abordagem, em revista pessoal foram encontrados com os denunciados WAGNER e JOÃO documentos de identidades falsos. respectivamente com os nomes de WAGNER CUNHA DA SILVA e JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA. Em seguida, a equipe de policiais retornou a casa de ALEXANDRE e após revista, encontraram em um guarda-roupa UMA METRALHADORA DE MARCA IGNORADA COM UM CARREGADOR CONTENDO 45 MUNIÇÕES CALIBRE 380, 03 (TRÊS) TABLETES DE ERVA CONHECIDA POPULARMENTE COMO MACONHA COM PESO APROXIMADO DE 200G, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM PACOTE DE SUBSTANCIA ESBRANQUIÇADA COM INSCRIÇÃO DE BARRILHA, UMA EMBALAGEM DE SUBSTANCIA EM PÓ COM CARACTERISTICAS DE SER BICARBONATO DE SÓDIO E AINDA CINCO COLETES À PROVA DE BALAS SENDO QUE 04 (QUATRO) FORAM RETIRADOS OS SINAIS IDENTIFICADORES DO FABRICANTE E O QUINTO PERTENCE À EMPRESA DE SEGURANÇA AGILE DO ESTADO DO AMAPA, QUE FORA ROUBADO DE UM VIGILANTE DA CITADA EMPRESA NA CIDADE DE MACAPÁ, Além de outros objetos como UMA MARRETA, UM PÉ DE CABRA, UMA ESPÁTULA UMA SERRA E UMA CÉDULA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARCIALMENTE DILACERADA, ferramentas estas usualmente utilizadas em arrombamentos de cofres a banco e a cédula provavelmente oriunda de um destes assaltos”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 Referido pleito não merece guarida.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“deixo de aplicar a causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4º da lei n. 11.343/2006, porquanto o réu ostenta outros registros criminais em sua certidão de antecedentes em anexo, o que evidencia sua dedicação à prática de crimes
”.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a inaplicabilidade da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas, assim como também pela apreensão de expressiva quantidade de droga configurando indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. Por oportuno, vale ressaltar que a quantidade e variedade de droga, atenta com maior intensidade contra o bem jurídico tutelado sendo inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo. Assim constata-se que apelante não preenche os requisitos elencados no referido dispositivo, tudo levando a crer que o recorrente se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo assim qualquer reparo neste ponto, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, nos crimes capitulados na sentença, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, a culpabilidade do agente, para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e as circunstâncias do crime para o delito do artigo 16, caput
, da Lei nº 10.826/2003
, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase para ambos os delitos. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, a culpabilidade, deve ser fixada a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Na segunda fase há uma atenuante relativa a confissão espontânea, sendo mantido o cálculo do juiz de primeiro grau nesse ponto, diminuindo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, para não incorrer assim no princípio do reformatio in pejus,

fixando a pena intermediária, porém,

em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, não podendo a pena base ficar aquém do mínimo legal, por óbice da Súmula 231 do STJ, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento.

Para o crime do artigo 16, caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, as circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase há uma atenuante relativa a confissão espontânea, sendo mantido o cálculo do juiz de primeiro grau nesse ponto, diminuindo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, para não incorrer assim no princípio do reformatio in pejus,

fixando a pena intermediária, porém, em seu mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não podendo a pena base ficar aquém do mínimo legal, por óbice da Súmula 231 do STJ, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento.

Com observância do disposto no art. 69 do CP, aplico as penas cumulativamente, restando fixada a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024